Tribunal: TJMT
Processo: 1007116-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007116-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VITOR GABRIEL CARVALHO PONTES - CPF: 062.801.401-56 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. EXIGÊNCIA DE PRAZO MÍNIMO DE 21 DIAS. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que indeferiu pedido de remição de 12 dias da pena pela leitura de quatro obras literárias, sob o fundamento de inobservância do prazo mínimo de 21 dias para leitura, nos termos da Resolução CNJ no 391/2021, além da ausência de validação e densidade adequada em uma das obras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a inobservância do prazo mínimo de 21 dias para leitura e a ausência de validação formal e conteúdo suficiente das obras
,
impedem a concessão da remição de pena prevista no art. 126 da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução CNJ no 391/2021 estabelece critérios objetivos e vinculantes para a remição da pena pela leitura, dentre eles o prazo mínimo de 21 dias para leitura de cada obra, o qual não foi observado em três dos quatro livros apresentados.

4.
A quarta obra, embora lida dentro do prazo mínimo exigido, não foi validada por comissão responsável e apresentou conteúdo de extensão insuficiente, desatendendo aos critérios pedagógicos estabelecidos.

5.
A remição pela leitura visa promover a ressocialização e exige efetiva absorção do conteúdo literário, sendo incompatível com práticas apressadas ou meramente formais.

6.
O princípio da proporcionalidade não autoriza o afastamento dos critérios legais e regulamentares expressos, sob pena de comprometimento da segurança jurídica no âmbito da execução penal.

7.
A boa-fé do reeducando não é suficiente para suprir a ausência dos requisitos objetivos exigidos pela regulamentação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A remição da pena pela leitura exige o cumprimento integral dos requisitos formais e materiais estabelecidos na Resolução CNJ no 391/2021, especialmente o prazo mínimo de 21 dias para leitura
”
.

“
O princípio da proporcionalidade não afasta o dever de observância às regras expressas e objetivas da execução penal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1007116-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VITOR GABRIEL CARVALHO PONTES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por
Vitor Gabriel Carvalho Pontes
,
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de remição da pena pela leitura de obras literárias, ao fundamento de inobservância do prazo mínimo de 21 (vinte e um) dias, consoante disposto na Resolução n.o 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça
(id.
273535364
)
.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que o indeferimento da remição da pena pela leitura, fundado exclusivamente na inobservância do prazo mínimo de 21 (vinte e um) dias previsto na Resolução no 391/2021 do CNJ, configura excesso de formalismo e afronta ao princípio da proporcionalidade
(id
.

273535363
)

Contrarrazões foram apresentadas pel
o

órgão ministerial de primeira
, requerendo a manutenção da decisão agravada
. (id.

273535367
)

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida
e, em
parecer, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo
des
provimento do agravo em execução. (id.

279405367
)

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Nos autos do processo executivo de pena no 2000034-69.2021.8.11.0018, o reeducando requereu o cômputo de 12 (doze) dias de remição, com base na produção de quatro resenhas literárias relativas às obras: “
Nó na garganta”, “Os exorcistas do Vaticano”, “A luz do Presidiário” e “Pai Francisco
”, todas registradas entre junho de 2023 e abril de 2024.

Contudo, conforme verificado nos documentos constantes nos autos
,
as três primeiras obras foram lidas em prazo inferior ao mínimo exigido de 21 (vinte e um) dias.

Já a quarta obra, “
Pai Francisco
”, embora tenha respeitado o interstício temporal, não foi validada por comissão competente, tampouco pelo setor pedagógico da unidade prisional, e apresentou conteúdo de parca extensão, destoando do critério de densidade da leitura exigido pela norma regulamentadora.

Assim, sob o prisma da valoração probatória, é forçoso reconhecer que os documentos juntados aos autos carecem de idoneidade formal e material para comprovar o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares indispensáveis à fruição da benesse da remição pela leitura.

A remição da pena pela leitura encontra fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por interpretação extensiva in
bonam
partem
, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

A matéria passou a ser regulada em nível nacional pela Resolução CNJ no 391/2021, a qual estabeleceu critérios objetivos para a aferição do direito.

O art. 5o, IV, da mencionada Resolução dispõe, com clareza meridiana:

“
[...]
Art. 5o, IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura [...]”.

A
ratio
desse requisito é assegurar que a leitura se dê de maneira reflexiva, com a devida maturação do conteúdo lido, impedindo práticas mecanizadas ou meramente simuladas, que desvirtuariam o escopo pedagógico-ressocializador da medida.

Desse modo, a inobservância dos critérios formais e substanciais estabelecidos pelo CNJ constitui óbice intransponível à concessão da remição pretendida.

Outrossim, m
uito embora a defesa sustente que o indeferimento contraria o princípio da proporcionalidade, tal argumentação não se sustenta diante da legalidade estrita que rege a execução penal.

O princípio da proporcionalidade não pode ser invocado para afastar critérios legais objetivos, sob pena de subverter a segurança jurídica e fomentar subjetivismos incompatíveis com o regime de execução penal.

A observância do prazo mínimo de 21 dias de leitura, ainda que possa parecer excessivamente rigorosa, decorre de norma válida e vinculante, fruto da atuação regulamentar legítima do CNJ, nos termos do art. 103-B da Constituição da República.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre prejuízo grave ou desarrazoado à ressocialização do agravante, tampouco a existência de impedimentos materiais que inviabilizassem o cumprimento dos requisitos legais.

A alegada boa-fé, por si só, não supre a ausência de conformidade com a Resolução no 391/2021.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXCUÇÃO DESPROVIDO
, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a decisão agravada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025